Tribunal: TJDFT
Processo: 0706172-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706172-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACARIO MATIAS DOS SANTOS AGRAVADO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Macário Matias dos Santos contra decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria proferida em ação de conhecimento proposta contra o agravado, Cesumar - Centro de Ensino Superior de Maringá LTDA. O agravante afirmou que é aluno de pedagogia da instituição de ensino ré e já cumpriu mais de 87% (oitenta e sete por cento) da carga horária total do curso. Foi aprovado em um processo seletivo para professor no Distrito Federal, na 503a (quingentésima terceira) posição, e pediu à faculdade a submissão a uma banca especial que aferisse sua excelência acadêmica e lhe permitisse a conclusão imediata dos estudos. Contudo, o seu pedido foi negado, com o fundamento de que ele ainda não cursou todas as matérias, inclusive algumas de estágio. Na petição inicial, o autor requereu que a ré o submeta “a uma banca examinadora constituída para fins de abreviação da conclusão do curso de Pedagogia, assegurando-lhe, em caso de aprovação, a sua colação de grau antecipada e a expedição de seu diploma”. Pediu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela. O juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que não há provas de extraordinário desempenho acadêmico e de realização das disciplinas de estágio, essenciais à profissão. Ademais, verificou-se possível incompetência da Justiça Estadual. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) o art. 47, § 2o, da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB) prevê expressamente a formação de banca especial em caso de extraordinário desempenho acadêmico; 2) a aprovação em concurso antes mesmo de se graduar demonstra a excelência acadêmica; 3) atualmente, cursa o quinto de seis período de estágio; 4) a função social da educação e o dever acessório de cooperação decorrente do contrato celebrado entre aluno e faculdade justificam a formação da banca. Requer a reforma da decisão inicial para que seja concedida a tutela de urgência consistente em determinar ao réu/agravado a submissão do autor/agravante à banca examinadora e, em caso de aprovação, a abreviação do seu curso, a outorga do grau e a expedição do diploma. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 115369811 dos autos originais). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto não há probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano de difícil reparação. Conforme art. 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a ausência de perigo de dano em agravos de instrumento interpostos contra o indeferimento de tutelas de urgência tem dupla consequência: afasta a possibilidade de antecipação da tutela recursal, por inobservância do art. 995, § único, do CPC, e impede o próprio provimento do recurso, em razão da ausência de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Registre-se, ilustrativamente, o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE SUSPENDER DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DOS SEUS ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA (PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO). OFERECIMENTO DE SEGUROGARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA DIANTE DA DESOBEDIÊNCIA DA ORDEM LEGAL ESTABELECIDA NO ART. 11 DA LEF. PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. AGRAVO INTERNO DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada foi acertada ao indeferir o pedido de tutela provisória, uma vez que a parte requerente não demonstrou os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco do resultado útil do processo. (...) 3. Em relação ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a parte requerente não apontou qual dano sofreu ou poderá sofrer em razão do bloqueio do seu numerário. Ademais, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o dinheiro bloqueado para garantir a execução poderá, ao final, ser restituído ao recorrente se este for vencedor na demanda. 4. Agravo Interno da TELEFÔNICA BRASIL S.A. a que se nega provimento.” (STJ, AgInt na TP 2091, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJe em 18/08/2020) O agravante afirma que a data de entrega do diploma ao Governo do Distrito Federal era 02/02/2022 e que, diante da impossibilidade de apresentá-lo, requereu a “suspensão do banco de aprovados para que possa ser chamado para ser empossado do cargo após a entrega da documentação necessária” (ID 33090471 - Pág. 4). A Portaria 437/ 2018 da Secretaria de Educação do Distrito Federal regulamentava a contratação temporária de professores à época da convocação do agravante para entrega de documentos. Foi substituída pela Portaria 77/2022. Ambas preveem, em seu art. 29: “Art. 29. O candidato poderá solicitar, mediante requerimento formal, a sua suspensão no Banco de Reservas para futura convocação, que terá duração mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data do pedido. (...)§ 2o O retorno ao Banco dar-se-á mediante solicitação, via Requerimento Geral. § 3o Quando do retorno do candidato ao Banco de Reservas, este voltará para a sua classificação inicial.” (grifou-se) Só haveria urgência na análise do pedido se o agravante/autor apresentasse indícios de que a soma do número de candidatos já convocados para contratação e do número de vacâncias se aproxima da 503a (quingentésima terceira) posição, caso em que a sua convocação poderia ocorrer a qualquer momento. Todavia, Macário apresentou nos autos originais apenas a convocação dos candidatos para apresentação de documentos (ID 115280068), a qual não se confunde com a convocação para contratação. Portanto, não há prova ou indício de risco de dano grave e de difícil reparação para o agravante e, como consequência, também não há probabilidade de provimento do recurso. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Cadastrem-se os advogados do agravado, conforme procuração apresentada nos autos de origem em data posterior à interposição do recurso. Ao agravado, para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator